Tribunal: TJSP
Processo: 0028545-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação – Cumprimento provisório de sentença – Servidor Público Estadual Aposentado – Decisão interlocutória que não coloca fim a fase de execução, mas ao incidente de cumprimento provisório de sentença – Recurso apropriado de agravo de instrumento (artigo 1.015, parágrafo único do CPC) – Exequente, contudo, que interpôs recurso de apelação – Adoção do princípio da fungibilidade, possível

Ementa:
Apelação – Cumprimento provisório de sentença – Servidor Público Estadual Aposentado – Decisão interlocutória que não coloca fim a fase de execução, mas ao incidente de cumprimento provisório de sentença – Recurso apropriado de agravo de instrumento (artigo 1.015, parágrafo único do CPC) – Exequente, contudo, que interpôs recurso de apelação – Adoção do princípio da fungibilidade, possível na hipótese. Aposentadoria especial – Pretensão de execução provisória do julgado – Admissibilidade – Inexistência de vedação legal – Art. 2o-B da Lei 9.494/97 deve ser interpretado restritivamente – Precedentes do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.